Tribunal: TJSP
Processo: 0003209-25.2006.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Celebração de acordo pelas partes para cumprimento mediante pagamento parcelado – Exequente que, intimada a manifestar-se acerca do integral cumprimento da avença pelo executado, se quedou inerte – Silêncio da credora que, em tal circunstância, não importa em presunção de satisfação do crédito – Sentença que julgou extinto o processo, com fulcro no art.

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Celebração de acordo pelas partes para cumprimento mediante pagamento parcelado – Exequente que, intimada a manifestar-se acerca do integral cumprimento da avença pelo executado, se quedou inerte – Silêncio da credora que, em tal circunstância, não importa em presunção de satisfação do crédito – Sentença que julgou extinto o processo, com fulcro no art. 924, II, do CPC, anulada – Recurso provido.